Tribunal: TJBA
Processo: 8077903-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077903-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDETE ALVES DA COSTA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE COM OS VENCIMENTOS DOS ATIVOS. DIREITO. ELEVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL PARA A REFERÊNCIA V. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. VANTAGEM ESTENDIDA INDISCRIMINADAMENTE A TODOS OS POLICIAIS EM ATIVIDADE. CARÁTER GENÉRICO COMPROVADO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES DO STJ. INCORPORAÇÃO DA GAP EM SUBSTITUIÇÃO DA GFPM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESSALVA DAS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. Tratando-se de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência. 2. Na prestação de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente na prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação, nos termos do art. 3° do Decreto 29.910/32. 3. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº. 7.990/2001), continua a reproduzir o regramento constitucional original, antes da alteração promovida pela EC 41/03, garantindo aos policiais militares a paridade remuneratória entre ativos e inativos. 4. Instituída uma gratificação ou vantagem, de caráter genérico, paga indistintamente aos servidores da ativa, deve ser ela estendida aos inativos e pensionistas, conforme o art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/98. 5. Restando claro que os fatos geradores da Gratificação de Atividade Policial e da Gratificação de Função são os mesmos, tendo aquela inclusive substituído esta, é indevida a percepção de duas vantagens pagas sob o mesmo título. Em contrapartida, é perfeitamente viável que a GAP seja incorporada em substituição à Gratificação de Função. 6. A ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos já recebidos pelo embargado a título de GAP, em nível inferior, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa às custas do Erário Público. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8077903-23.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante VALDETE ALVES DA COSTA e impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.